Tribunal: TJMT
Processo: 1014595-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014595-72.2021.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE(S): DRa. CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE – DEFa. PÚBLICA
PACIENTE(S): GONÇALO ANTÔNIO MARQUES DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GONÇALO ANTÔNIO MARQUES DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, no incidente processual (N. U 1002760-03.2021.8.11.0028), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas– art. 33, caput, da Lei 11.343/2003 – (ID 97909970).
O impetrante sustenta que: 1) “a simples leitura e análise das provas colhidas até o momento levam a ausência de indícios de autoria do crime imputado ao paciente”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 97909970), juntados documentos (ID 97909981).
Relatos.
Em 11.8.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, “in verbis”:
“Verifica-se que se trata de quantidade significativa de porções de entorpecente, demonstrando clara intensão de tráfico.
Aliado a isso, o suspeito estava na companhia de outros usuários, demonstrando intenção de mercância.
A quantidade de droga apreendida justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a necessidade da preservação da segurança social e da saúde pública.
É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange a saúde pública, já que se trata de quantidade significativa de entorpecentes de substancia análoga a pasta base, sendo 10 trouxinhas.
Por fim, em consulta aos antecedentes criminais do indiciado, verifica-se o registro de inúmeros autos de prisão em flagrante, ações penais e ainda executivo de pena pelos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas, demonstrando contumácia na prática delitiva.
Nestes termos, considerando o contexto em que a droga foi apreendida, em especial a quantidade significativa da porção, demonstrando que a intenção era a venda do entorpecente, aliado a confissão do suspeito que adquiriu o entorpecente, e tendo em vista a necessidade da proteção a saúde pública é essencial a decretação da prisão preventiva do acusado.
[...] Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de GONÇALO ANTÔNIO MARQUES DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA.” (Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída das apreensões de 10 (dez) “trouxinhas” de cocaína e na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação por tráfico de drogas e crimes patrimoniais a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão [SEEU 0001525-38.2009.8.11.0028].
A natureza/quantidade de cocaína apreendida [10 porções individuais do tipo trouxinha] e a habitualidade delitiva justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg nos EDcl no HC 600.995/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.9.2020).
Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: [“A [...] quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”]
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Enfim, verifica-se que as medidas cautelares seriam insuficientes/inadequadas para evitar a reprodução de novos fatos criminosos, ao considerar a reiteração específica do paciente (STJ, AgRg no HC 619.159/ES, Relator: Min. Nefi Cordeiro 26.2.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO